Tribunal: TJSP
Processo: 2097184-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que suspendeu até agosto de 2020 o pagamento de prestação de serviços essenciais com vencimento em março do mesmo ano em razão da pandemia de Covid-19. Agravo de instrumento de fornecedora de energia elétrica.

Os pedidos de interferência judicial em recuperações judiciais devem ser vistos caso a caso, sem generalização. Especificamente, há de se examinar, se se

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que suspendeu até agosto de 2020 o pagamento de prestação de serviços essenciais com vencimento em março do mesmo ano em razão da pandemia de Covid-19. Agravo de instrumento de fornecedora de energia elétrica.

Os pedidos de interferência judicial em recuperações judiciais devem ser vistos caso a caso, sem generalização. Especificamente, há de se examinar, se se trata de postergar, ou de parcelar, pagamentos, se estes já eram devidos anteriormente à pandemia, ou se foram causados – e em que medida – por esta.

No caso concreto, trata-se de prestação de serviço essencial ocorrido após a recuperação judicial. O crédito, portanto, é extraconcursal.

De resto, como decidiu esta 1a Câmara Empresarial "[s]uspensão de serviços essenciais. Este Juízo não tem competência para apreciar pedidos envolvendo créditos extraconcursais, como é o caso daqueles decorrentes de serviços de água, luz, internet, etc., prestados após o pedido de recuperação judicial. Assim, não é possível apreciar o pedido para obstar a interrupção destes serviços no caso de inadimplemento pelas recuperandas, que deverão buscar a via adequada para tantos." (AI 2067546-43.2020.8.26.0000, PEREIRA CALÇAS). No mesmo sentido: "Não se deve descurar, também, que os pagamentos que pretende sustar, referem-se a contas vencidas após seu pedido de recuperação judicial, tratando-se, portanto, de créditos extraconcursais, devendo demonstrar a relação de causalidade com a recuperação judicial, pelo menos. Nada impede que a recuperanda negocie os pagamentos, adiamento, suspensão ou parcelamento, junto aos próprios credores, prestadores dos serviços." (AI 2059007-88.2020.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI).

Com efeito, sob a necessária perspectiva de luta contra a grave crise econômica, deve-se sempre lembrar, com MARCELO GUEDES NUNES, que "os credores das empresas são também outras empresas. Se todos pararem de pagar ninguém recebe e a crise se protrai no tempo. Falta de caixa é fato, mas o não pagamento a agrava ainda mais, porque outros deixam de receber."

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.